Tribunal: TJSP
Processo: 1030191-02.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal. Sentença de procedência para reduzir as taxas de juros remuneratórios ao valor correspondente à média de mercado. Irresignação das partes.

RECURSO DA RÉ

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. Mero inconformismo. Embora desfavorável à apelante, a r. sentença enfrentou as teses controvertidas. Ademais, o julgador não

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal. Sentença de procedência para reduzir as taxas de juros remuneratórios ao valor correspondente à média de mercado. Irresignação das partes.

RECURSO DA RÉ

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. Mero inconformismo. Embora desfavorável à apelante, a r. sentença enfrentou as teses controvertidas. Ademais, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos ventilados nos autos, bastando que, pela motivação, seja possível aferir as razões pelas quais se acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Preliminar rejeitada.

CERCEAMENTO DE DEFESA pelo julgamento antecipado da lide. Desacolhimento. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir pela necessidade de sua produção. Conjunto probatório constante nos autos suficiente para deslinde da ação. Princípio da livre apreciação das provas e convencimento motivado do juiz (art. 370, do CPC). Desnecessidade de produção de prova oral ou pericial. Parte autora que se volta contra as disposições contratuais. Parâmetro para aferir eventual abusividade da taxa de juros remuneratórios consiste na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para cada modalidade de operação bancária. Despicienda a análise de risco de cada contrato específico. Preliminar afastada.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura e podem ser superiores a 12% ao ano. Taxas de juros muito superiores ao percentual divulgado pelo Banco Central para operação análoga à época da contratação (taxa mensal excede uma vez e meia média). Abusividade caraterizada. De rigor a substituição pelas taxas médias divulgadas pelo BACEN para operações da mesma natureza.

RECURSO DA AUTORA

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. Todos os valores devem ser corrigidos monetariamente pela tabela prática do TJSP desde o efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), ou seja, do desembolso; e acrescidos de juros de mora mensais à razão de 1% ao mês desde a citação, tudo até 29.08.24; a partir de 30.08.24, salvo estipulação em contrário, incidirá como índice de correção o IPCA (art. 389, parágrafo único, CC), e ainda a taxa legal estabelecida no art. 406, § 1o, CC, deduzido o índice de atualização monetária.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação sobre o valor da condenação que não remunera condignamente o profissional. Imprescindibilidade de reconhecimento da sociedade e da ordem jurídica em torno da profissão da advocacia, observadas as peculiaridades da causa. Aplicação do art. 85, §8o, do CPC. Fixação por equidade. Tabela da OAB meramente informativa e que não vincula o Juízo. Acolhimento parcial para majoração da verba honorária.

RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO para majoração dos honorários sucumbenciais e fixação dos índices de atualização dos valores.